Tribunal: STF
Processo: ARE 1512109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE AVALIAÇÕES. DESNECESSIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PELA SERVIDORA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO NÃO PROVIDO.



    1. A Lei Municipal nº 4.616/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís), no art. 17, conceitua promoção como “passagem do servidor público de seu padrão de vencimento para outro imediatamente superior, dentro da faixa de vencimento do cargo público a que pertence, pelo critério de merecimento” e, no art. 18, exige para a promoção do servidor o cumprimento de quatro requisitos: 1) o estágio probatório; 2) o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre; 3) obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) do total de pontos na média de suas avaliações de desempenho funcional, observadas as normas dispostas nesta Lei e em Decreto e 4) estar no efetivo exercício de seu cargo público.



    2. A alegação de ausência de previsão orçamentária para a progressão do servidor não é capaz de exonerar a Administração Pública do cumprimento do seu dever de pagamento, em observância à determinação legal contida na Lei Municipal n.º 4.616/2006.



    3. Não se pode atribuir ao servidor público o ônus de provar o que está a cargo da própria Administração Pública, vale dizer, o controle de cargos preenchidos e vagos na classe funcional, e a própria previsão orçamentária. Sendo assim, uma vez preenchidos os requisitos legais por parte do servidor, deve ser concedida a promoção funcional pretendida.



    4. Apelo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 167, inciso II; 169, caput e § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente